Tribunal: TJDFT
Processo: 0737530-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0737530-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JEFERSON ERICK DE SOUSA SANTOS IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JEFERSON ERICK DE SOUSA SANTOS, preso em 19/11/2021, pela suposta prática do crime previsto no art. 155, §§ 1o e 4o, inciso II, c/c o art. 14, inciso II, do Código Penal (furto praticado durante o repouso noturno e mediante escalada, na forma tentada), contra a decisão do Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, que concedeu liberdade provisória ao paciente, mediante pagamento de fiança no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), bem como lhe aplicou outras medidas cautelares. A impetrante alega que foi concedida liberdade provisória ao paciente mediante o pagamento de fiança acima arbitrada, porém ele está preso há 4 dias, e até a data da impetração não havia sido disponibilizado o valor arbitrado. Diz que as únicas prisões cautelares admitidas são a preventiva e a temporária e não há título jurídico a amparar a manutenção da segregação, sendo a fiança medida cautelar diversa da prisão, devendo a decisão que fixa fiança acarretar imediata expedição de alvará de soltura. Explica que a manutenção da pessoa presa até o pagamento da fiança viola os princípios da igualdade e da dignidade da pessoa humana, porque o preso está impossibilitado de pagar a fiança por conta própria e dependerá dos familiares e amigos, os quais sequer são intimados acerca do arbitramento da fiança, alegando, ainda, que a pessoa permanece presa pelo simples fato de ser pobre. Afirma, ademais, que o paciente está sendo defendido pela Defensoria Pública, o que revela sua hipossuficiência, e menciona a de decisão do c. Superior Tribunal de Justiça no HC no 568.693/ES, no sentido de determinar a a soltura de todo aquele que estiver preso exclusivamente pelo não pagamento de fiança. Assim, sustenta que deve ser reconhecida a hipossuficiência do paciente, o qual está preso há 4 dias porque não tem condições de pagar a fiança, da qual deve ser isentado. Requer o deferimento da liminar, a fim de conceder liberdade provisória ao paciente, com expedição de alvará de soltura, “seja pelo reconhecimento de se tratar de modalidade ilegal de prisão (sem título jurídico), seja com a concessão de liberdade provisória com a isenção da fiança” e, no mérito, pleiteia a concessão da ordem (ID 30930486). A inicial veio acompanhada de documentos. É o Relatório. Decido. A impetrante requer a concessão de liberdade provisória, sem o pagamento da fiança, porquanto a manutenção da prisão se mostra ilegal e o paciente não possui condições de pagar o valor arbitrado. Tenho que assiste razão à impetrante. Segundo dispõe o art. 350 do Código de Processo Penal, nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 do referido codex e a outras medidas cautelares, se for o caso. Do mesmo modo, nos termos do art. 325 do Código de Processo Penal, a fiança pode ser dispensada ou reduzida se assim recomendar a situação econômica do paciente. Já o art. 326 do referido código, dispõe que “Para determinar o valor da fiança, a autoridade terá em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até final julgamento”. A autoridade coatora, ao analisar a situação do paciente, concedeu-lhe liberdade provisória mediante o pagamento da fiança de R$ 300,00. Confiram-se os fundamentos: (...) “Na hipótese dos autos, entendo que a conduta do autuado não evidencia periculosidade exacerbada a ponto de justificar qualquer segregação antes do momento constitucional próprio, qual seja o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória. Assim, a liberdade, que é a regra, deve prevalecer durante o trâmite da persecução penal. Noutro giro, a concessão das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostra-se compatível com a situação em apreço, sobretudo para impingir ao autuado restrições, como forma de mantê-lo vinculado ao processo e, consequentemente, garantir a aplicação da lei penal. Em tempo, tendo em vista a gravidade concreta dos fatos (flagrado de madrugada na residência da vítima), o histórico criminal do autuado (registra processo por roubo), mostra-se necessária a fiança como forma a garantir efetiva vinculação do autuado ao processo e, ainda, eventual ressarcimento à vítima, se necessário, sendo que, em atenção às condições econômicas do autuado, mostra-se razoável a fiança no valor de R$300,00. Assim, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA, com fiança, a JEFERSON ERICK DE SOUSA SANTOS, data de nascimento: 08/04/1997, filho de Maria Valteria dos Santos Silva, impondo-lhe as seguintes medidas: I – Comparecer a todos os atos do processo; II - proibição de ausentar-se da Comarca de residência por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizada pelo Juízo processante (3a Vara Criminal de Taguatinga); III – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará (3a Vara Criminal de Taguatinga); IV – pagamento de fiança no valor de R$ 300,00 (trezentos reais); e V – proibição de frequentar o local dos fatos. Fica o autuado ciente do horário de funcionamento e dos telefones de contato da 3a Vara Criminal de Taguatinga: 12:00h as 19:00h; 3103-8030; 3103-8031 e 3103-8034. Fica o autuado advertido de que o descumprimento das Num. 30930488 - Pág. 42 Assinado eletronicamente por: GABRIEL MORGADO DA FONSECA - 23/11/2021 medidas acima poderá acarretar a decretação de sua prisão preventiva, com base no § 1o do art. 312 do Código de Processo Penal. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE ALVARÁ DE SOLTURA, para que o autuado seja posto imediatamente em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso. Confiro ainda, a esta decisão, força de MANDADO DE INTIMAÇÃO, para que o autuado seja intimado acerca das medidas cautelares acima fixadas” – grifei. No caso, verifica-se que a autoridade coatora entendeu que as demais medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes e destacou que o arbitramento da fiança seria necessário para garantir a vinculação do autuado ao processo porquanto ele praticou o crime de madrugada e porque ele possui um processo anterior por roubo “sendo que, em atenção às condições econômicas do autuado, mostra-se razoável a fiança no valor de R$300,00”. Verifica-se, entretanto, que o Juízo não especificou qual seria a condição econômica do paciente, devendo ser anotado que do Auto de Prisão em Flagrante consta que ele trabalha como sapateiro, mas não há menção a salário ou valores, sendo que ele não respondeu às demais perguntas. Assim, tenho que se ele ficou preso, sem pagar o valor, que já é reduzido, mostra-se desnecessária a manutenção do pagamento de fiança como condição para concessão de liberdade provisória, uma vez que continua preso exclusivamente devido à insuficiência de recursos para arcar com o pagamento do montante fixado e da ausência de pessoas próximas que possam efetuar o pagamento. Anote-se, aliás, que o Juízo de piso determinou que o paciente fosse colocado imediatamente em liberdade, consoante se verifica da decisão acima colacionada. Ademais, de fato, consoante registrado pela impetrante, tem-se, ainda, o Hc 568.693/ES, no qual o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, concedeu a ordem para determinar a soltura de todos as pessoas a quem foi autorizada a liberdade provisória condicionada a fiança, esclarecendo que fique afastada apenas a fiança e mantidas as demais medidas cautelares. Em seu voto, mencionou a Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça e esclareceu que: "Nos termos em que preconiza o Conselho Nacional de Justiça em sua resolução, não se mostra proporcional a manutenção dos investigados na prisão, tão somente em razão do não pagamento da fiança, visto que os casos – notoriamente de menor gravidade – não revelam a excepcionalidade imprescindível para o decreto preventivo". Por outro lado, as demais medidas cautelares estabelecidas pela autoridade coatora, acima mencionadas, devem ser mantidas e se mostram suficientes para manter o paciente vinculado ao juízo. Assim, deve ser excluído o valor arbitrado a título de fiança e libertado o paciente, porém mantidas as medidas cautelares estabelecidas pela autoridade coatora, a fim de vinculá-lo ao juízo. CONCLUSÃO Em face do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR, a fim de determinar a imediata soltura do paciente, isentando-o do pagamento da fiança arbitrada pela autoridade coatora, mantendo, porém, as demais medidas cautelares por esta fixadas, a seguir especificadas: I - comparecimento a todos os atos do processo; II - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; III – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo natural. IV - proibição de frequentar o local dos fatos. Atribuo à presente decisão força de alvará de soltura em favor de JEFERSON ERICK DE SOUSA SANTOS, nascido em 08/04/1997, em Goiânia/GO, filho de Maria Valtéria dos Santos Silva, CPF 701.908.671-32, se por outro motivo não estiver preso. Comunique-se, com urgência, à apontada autoridade coatora e, na oportunidade, solicite-se informações. Em seguida, enviem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 25 de novembro de 2021 12:42:48. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator